Tribunal: TJPA
Processo: 0843340-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843340-37.2018.8.14.0301

APELANTE: F. W. RESTAURANTE LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843340-37.2018.8.14.0301

APELANTE: F. W. RESTAURANTE LTDA

ADVOGADOS: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA e EVERSON GOMES CAVALCANTI

APELADA: JOANA DARC GOMES DA SILVA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Inexistência de cerceamento de defesa, pois as provas constantes nos autos foram suficientes para formar o convencimento do juízo, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

2
- Cláusula de eleição de foro válida, não havendo comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva.

3
- Alegação de conexão rejeitada por ausência de provas suficientes para caracterizar a interligação necessária entre os processos.

4 -
Cláusulas contratuais proporcionais e pactuadas em conformidade com a boa-fé objetiva.

5
- Taxa SELIC inaplicável de forma cumulada com outros índices de atualização monetária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, devendo os juros de mora ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil.

6 -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843340-37.2018.8.14.0301

APELANTE: F. W. RESTAURANTE LTDA

ADVOGADOS: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA e EVERSON GOMES CAVALCANTI

APELADA: JOANA DARC GOMES DA SILVA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FW Restaurante Ltda. e Joana D’Arc Gomes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação monitória ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, julgou procedentes os pedidos para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 74.581,16 (setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), além de condenar os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A ajuizou ação monitória contra FW Restaurante Ltda. e sua fiadora, Joana D’Arc Gomes da Silva, alegando inadimplemento de contrato de compra e venda de equipamentos firmados entre as partes, destinados às franquias de Jet Oil e Jet Oil Motors. Conforme os autos, os réus pagaram apenas 23 das 36 parcelas contratadas, acarretando o vencimento antecipado da dívida, nos termos contratuais.

Em sentença, o juízo rejeitou as preliminares levantadas pelos réus, incluindo a alegação de incompetência do foro, a inexistência de conexão com outro processo e a inépcia da petição inicial. No mérito, entendeu que os documentos juntados pela parte autora demonstravam de forma clara a existência do contrato, a dívida e os valores devidos, destacando que os apelantes não apresentaram elementos suficientes para desconstituir as obrigações pactuadas. Assim, julgou procedentes os pedidos para constituir o título executivo judicial e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Os apelantes, inconformados, alegam, em síntese, que a sentença merece ser reformada por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide, e que a cláusula de eleição de foro é abusiva, considerando a distância de mais de 700 km entre a sede da empresa e o foro eleito. Argumentam ainda a conexão com outro processo e a desproporcionalidade das cláusulas contratuais, além de reiterar as teses apresentadas em primeira instância.

A apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a validade da cláusula de eleição de foro, a ausência de conexão entre os processos indicados pelos apelantes e a legalidade do contrato e dos valores cobrados. Argumenta ainda que os apelantes não apresentaram provas concretas que justifiquem o inadimplemento.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843340-37.2018.8.14.0301

APELANTE: F. W. RESTAURANTE LTDA

ADVOGADOS: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA e EVERSON GOMES CAVALCANTI

APELADA: JOANA DARC GOMES DA SILVA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia posta nos autos versa sobre apelação interposta por F. W. Restaurante Ltda. e Joana D’Arc Gomes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, constituindo o título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No caso objeto desta análise, a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda de equipamentos firmados entre as partes, apontando o inadimplemento de 13 das 36 parcelas pactuadas, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto contratualmente.

O juízo de origem, após rejeitar as preliminares suscitadas pelos réus, acolheu a pretensão autoral, entendendo que os documentos acostados aos autos eram suficientes para demonstrar a existência do contrato, a inadimplência e os valores devidos, destacando que os réus não apresentaram elementos probatórios aptos a desconstituir tais obrigações.

Os apelantes, inconformados, alegam cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a abusividade da cláusula de eleição de foro, a existência de conexão com outro processo e a desproporcionalidade das cláusulas contratuais. Insurgem-se, ainda, contra a aplicação dos juros, sustentando que deveria ser aplicada a taxa SELIC.

PRELIMINARES

1.1 Cerceamento de Defesa

Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Contudo, tal argumento não merece prosperar. O juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão com base nas provas documentais constantes nos autos, que foram suficientes para formar seu convencimento.

Conforme o Art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz a condução do processo, sendo sua prerrogativa determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo julgar antecipadamente quando entender que as provas já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, com fulcro no Art. 355 do CPC e como ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer prejuízo aos apelantes, pois tiveram ampla oportunidade de produzir provas e manifestar-se ao longo da tramitação do processo, ademais durante todo o deslinde processual não lograram êxito em desconstituir o débito objeto da ação de origem.

Assim, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

1.2 Cláusula de Eleição de Foro

No que concerne à cláusula de eleição de foro, a jurisprudência é pacífica no sentido de que sua invalidade deve ser demonstrada de forma inequívoca, comprovando-se que a mesma gera excessiva onerosidade ou inviabiliza o exercício do direito de defesa.

No caso concreto, embora o foro eleito esteja localizado a mais de 700 km da sede da empresa apelante, não se verifica que tal circunstância inviabilizou ou dificultou o exercício de sua defesa, tanto que foi regularmente representada nos autos desde o início da lide. Além do mais, as partes não foram obrigadas a anuir com tal cláusula constante no contrato, de modo que desde o momento da contratação estavam sujeitas a tal cláusula.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.531.804/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.09.2015), a eleição de foro em contratos firmados por pessoas jurídicas é válida, salvo demonstração de abusividade, o que não restou evidenciado no caso em tela.

Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser mantida.

1.3 Conexão com Outro Processo

Os apelantes também sustentam a existência de conexão com outro processo, mas não trouxeram aos autos elementos suficientes para comprovar a efetiva conexão entre as demandas ou a imprescindibilidade de julgamento conjunto.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que a mera alegação de conexão, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para afastar a tramitação regular do processo no foro eleito.

Dessa forma, rejeita-se também a preliminar de conexão.

MÉRITO

2.1 Desproporcionalidade das Cláusulas Contratuais

Os apelantes argumentam que as cláusulas contratuais seriam desproporcionais. Contudo, não trouxeram aos autos qualquer elemento apto a demonstrar essa alegação.

Ao contrário, a análise do contrato revela que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Neste ponto, destaca-se que o simples fato de o contrato prever encargos decorrentes do inadimplemento não configura abusividade, mas sim o exercício regular de um direito contratualmente pactuado entre as partes.

2.2 Aplicação da Taxa SELIC

Os apelantes sustentam a aplicação da taxa SELIC para os juros de mora, citando jurisprudências antigas, datadas de 2009 e 2010.

Contudo, o entendimento atual e majoritário desta Corte, é no sentido de afastar a aplicação da taxa SELIC em situações como a dos autos. Isso porque a taxa SELIC já engloba, em sua composição, os juros de mora e a correção monetária. Assim, sua aplicação cumulada com outros índices de atualização monetária configuraria verdadeiro
bis in idem
, vedado por nosso ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem ser fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de tributos federais, que é de 1% ao mês, conforme dispõe o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Esse entendimento é consolidado na doutrina e na jurisprudência, conforme Enunciado nº 20 da I Jornada de Direito Civil.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR INDENIZATÓRIO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA CONFORME A TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA BASEADA NA TABELA GILBERTO MELO DESDE O EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE MORA COM A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E STF. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA DO INPC DA PARTIR DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800436-50.2021.8.14.0057 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO PROVIDO.Nesse caso, assiste razão à embargante, com relação à contradição quanto a incidência dupla da taxa de juros.De fato, a SELIC engloba os juros e correção monetária, sendo que a nova estipulação de juros contida no acórdão fez com que houvesse dupla incidência dos mesmos.Assim, a fim de sanar a contradição apontada, reformulo o dispositivo do Acórdão embargado para que conste a seguinte redação: ?Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para condenar a seguradora a pagar o montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, corrigidos monetariamente desde o evento danoso pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.? (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000231-56.2012.8.14.0057 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 20/10/2016)

Portanto, não há qualquer fundamento jurídico para acolher a tese dos apelantes quanto à aplicação da taxa SELIC no presente caso.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por F. W. Restaurante Ltda. e Joana D’Arc Gomes da Silva e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos termos acima delineados.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/02/2025